Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001664-71.2020.8.11.0000
Recorrente: DANIEL PRIOR
Recorrido: GIOVANNA DANIELLE PIOR representada por sua genitora ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANIEL PRIOR (id 44205989) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40954478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA PELO VALOR APONTADO PELA PARTE AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA EXEQUENTE RECONHECENDO O PAGAMENTO PARCIAL E SEU RESPECTIVO ABATIMENTO DO MONTANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Depreende-se dos autos que, em 24/03/2009, o agravante acordou pagar à agravada, sua filha menor, pensão alimentícia no valor equivalente a R$ 300,00, correspondente a 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo. Em 08/05/2018, o alimentando deu início ao cumprimento de sentença, visando ao recebimento das pensões alimentícias inadimplidas no período de agosto de 2011 a agosto de 2015 (ID 32760980, p.4/5 e ID 32760981). Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, uma vez que não restou comprovado que houve o pagamento total da dívida e que a cobrança indevida tenha sido realizada com dolo ou má-fé pela parte credora, a qual apresentou nova planilha de cálculos após a impugnação do executado e excluiu valores já pagos (ID 32760985, p. 4/5 e ID 32760986). Considerando-se que a litigância de má-fé não pode ser presumida e que o agravante não trouxe aos autos outros comprovantes para comprovar que o valor pago é de R$ 15.040,00 (quinze mil, quarenta reais), tem-se que a conduta processual da parte agravada não se enquadra nas situações tipificadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer.” (TJMT, RAI 1001664-71.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “a criança não é filha biológica do Executado, conforme demonstrou o exame de DNA em anexo.”
Afirma que o acórdão contrariou o disposto no artigo 940 do CC ao não condenar a Recorrida à devolução dos valores indevidamente cobrados, de forma dobrada.
E ainda, aduz que houve afronta ao artigo 85 do CPC, uma vez que a Recorrida não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Ao final, postula pela aplicação das penas por litigância de má-fé contra a Recorrida.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Em sede de tutela de urgência, conceder o efeito suspensivo ao recurso especial, na forma do CPC, art. 129, § 5o, III.”
Recurso tempestivo deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 44532966 e 44583489.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
No caso em tela, nem mesmo restou mencionado qualquer argumento relacionado ao perigo da demora, o que afasta, de plano, eventual concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi